Tribunal: TJMT
Processo: 1076116-73.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076116-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (RECORRENTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1076116-73.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:

NEMUEL ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 26 horas no trajeto Natal/RN – Cuiabá/MT, com alegação de falha na prestação do serviço e assistência material inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento e atraso do voo, decorrentes de manutenção não programada da aeronave, configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso significativo, ainda que com prestação de assistência material, enseja indenização por dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se o pedido de sobrestamento, pois a controvérsia não se insere no Tema 1.417 do STF, uma vez que a manutenção não programada configura fortuito interno, e não caso fortuito externo ou força maior.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo entre passageiro e companhia aérea, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

5.

Reconhece-se que a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

6.

Verifica-se que a companhia aérea não comprova adequadamente a alegada excludente de responsabilidade, apresentando apenas registros unilaterais sem robustez probatória.

7.

Conclui-se pela falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo, reacomodação tardia e atraso superior a 26 horas para chegada ao destino final.

8.

Afirma-se que a assistência material eventualmente prestada não afasta a responsabilidade civil, mas apenas mitiga os danos suportados pelo consumidor.

9.

Reconhece-se que o dano moral é in re ipsa em hipóteses de atraso significativo de voo, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

10.

Considera-se adequado o valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso significativo de voo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

3. A prestação de assistência material não exclui o dever de indenizar, apenas atenua os efeitos do dano.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo quando configurado fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 393 e 406; CPC, arts. 373, §1º, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CBA, arts. 256 e 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1004203-93.2023.8.11.0003, j. 17/06/2025; TJMT, N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, j. 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

A parte recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355053857, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida, e;

b) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.”

Em suas
razões recursais
, a recorrente pleiteou, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF, o qual versa sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em relação ao Código de Defesa do Consumidor nos casos de atraso, cancelamento ou alteração de voo.

No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que o atraso e o cancelamento do voo decorreram de manutenção emergencial não programada da aeronave, caracterizando caso fortuito externo e excludente de responsabilidade, nos termos dos arts. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica e 393 do Código Civil.

Contudo, afirmou que prestou toda a assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC — como alimentação, hospedagem e transporte —, com a devida reacomodação do passageiro no primeiro voo disponível, bem como que inexiste comprovação de dano moral efetivo.

O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais sustentou que o atraso decorreu de falha na prestação do serviço pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno e não apto a afastar a responsabilidade, defendendo, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmou que a alegada manutenção emergencial não foi devidamente comprovada, porquanto a recorrente se limitou a apresentar registros sistêmicos desprovidos de valor probatório.

Sustentou que permaneceu por mais de 10 horas no aeroporto de Natal/RN sem a devida assistência material — especialmente quanto à hospedagem —, chegando ao destino com atraso superior a 26 horas, circunstância que configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Por fim, afirmou que o valor arbitrado a título indenizatório se mostra razoável e proporcional, razão pela qual requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho Natal/RN – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, com embarque previsto para 08/01/2025 às 02h10min.

Narrou que o voo foi cancelado após sucessivos embarques e desembarques durante a madrugada, permanecendo no aeroporto sem solução adequada. Foi reacomodado em voo de outra companhia apenas às 12h05min, realizando múltiplas conexões e pernoitando em Goiânia/GO, chegando ao destino final com 26 horas de atraso.

Alegou assistência material deficiente e perda de compromissos profissionais. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos materiais de R$ 71,00.

Por sua vez, a reclamada
contestou
alegando que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, caracterizando fortuito externo. Sustentou que prestou todas as assistências materiais devidas, reacomodou o passageiro no próximo voo disponível e que não houve comprovação de dano moral efetivo. Defendeu a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A recorrente requereu o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.
A preliminar não merece acolhimento.

O Tema 1.417 do STF delimita expressamente a controvérsia constitucional nos seguintes termos:
"saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado
por motivo de caso fortuito ou força maior
deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor".

No caso em análise, a própria recorrente sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave.

A manutenção não programada, ainda que necessária para garantir a segurança do voo, constitui fortuito
interno
, pois está diretamente relacionada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

O fortuito interno não se confunde com caso fortuito ou força maior, pois não decorre de evento externo, imprevisível e inevitável, mas de circunstância ligada à própria organização e funcionamento da empresa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO DESTINO DO VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESEMBARQUE EM CIDADE DISTANTE DO DESTINO ORIGINAL. MENOR COM TEA. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. FORTUITO INTERNO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por passageiro menor, representado por sua genitora, visando a majoração da indenização por danos morais decorrente de alteração no destino de voo contratado, cujo desembarque ocorreu em cidade diversa da originalmente prevista, resultando em atraso superior a 12 horas e necessidade de percurso terrestre de mais de 220 km.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença de origem (R$ 3.000,00) a título de compensação por danos morais é suficiente diante da falha na prestação do serviço, e se a alteração do destino em razão de condições climáticas constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do destino do voo motivada por alegadas condições climáticas não restou suficientemente comprovada pela empresa aérea, que apresentou apenas documentos internos sem robustez probatória.

4. A companhia aérea não prestou assistência adequada ao passageiro, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando-se a fornecer bilhetes de transporte terrestre e omitindo-se quanto às informações e cuidados exigidos. 5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se afastando por fortuito interno, próprio do risco da atividade.

6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, impondo-se a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00, considerando a gravidade dos transtornos, a vulnerabilidade do autor e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo resta configurada quando a companhia aérea altera unilateralmente o destino do voo, sem prestação de assistência adequada, especialmente em casos envolvendo passageiros em condição de vulnerabilidade. 2. A alegação de condições climáticas adversas constitui fortuito interno e não exime a responsabilidade da empresa aérea pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço contratado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Tema 737; TJMT, Ação nº 1022891-86.2023.8.11.0041, j. 08/10/2024; TJMT, Ação nº 1012388-23.2023.8.11.0003, j. 20/03/2024.

(N.U 1004203-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Assim, não se tratando de caso fortuito ou força maior, mas sim de fortuito interno, a controvérsia não se insere no âmbito do Tema 1.417 do STF, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrido figura como consumidor dos serviços de transporte aéreo prestados pela recorrente, que atua como fornecedora no mercado de consumo.

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, a verossimilhança das alegações do recorrido está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o bilhete aéreo (ID 355052885).

A hipossuficiência técnica do consumidor em relação à companhia aérea é evidente, pois apenas esta possui acesso aos dados operacionais, registros de manutenção e informações sobre a malha aérea.

Assim, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, cabia à recorrente comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

A recorrente sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada, necessária para garantir a segurança de voo, caracterizando caso fortuito e excludente de responsabilidade nos termos dos arts. 256 do CBA, 393 e 737 do Código Civil (ID 355052895).
O argumento não prospera.

A manutenção não programada, ainda que necessária para garantir a segurança de voo, constitui fortuito
interno
, pois está diretamente relacionada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

O fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois integra o risco do empreendimento, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço."

A jurisprudência dessa Turma recursal é firme nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voos de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Sinop/MT, motivado por manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de ambos os voos contratados, em razão de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que prestada assistência material pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a transportadora não se desincumbe.

O cancelamento dos voos contratados, com necessidade de realização dos trajetos por via terrestre, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, decorrendo da própria verificação da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O quantum indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico adotado pelo STJ, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O cancelamento de voo por motivo inerente à atividade empresarial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02/09/2024.

(N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Ademais, a recorrente não comprovou documentalmente a alegada manutenção não programada, apresentando apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem força probatória suficiente.

Assim, não comprovada a ocorrência de excludente de responsabilidade, mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A recorrente alegou que prestou toda assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, incluindo alimentação e reacomodação imediata no primeiro voo disponível.

De fato, a recorrente alega o fornecimento de assistência de alimentação ao recorrido.

Contudo, a prestação de assistência material não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos decorrentes do atraso, mas apenas atenua a extensão do prejuízo.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece obrigações mínimas de assistência material, cujo cumprimento não exime o transportador do dever de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“(...)A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado reconhece o dever de compensação por dano moral in re ipsa nos casos de atraso superior a 4 horas, bem como por extravio de bagagem com privação dos pertences por período considerável.
6. A recorrente demonstrou documentalmente o desembolso de R$ 845,29 para aquisição de itens básicos, valor cuja restituição se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1080037-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Assim, a prestação de assistência material não afasta o dever de indenizar os danos morais.

A recorrente sustentou que o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo, conforme entendimento do STJ no REsp 1.796.716, sendo necessária a comprovação efetiva do prejuízo nos termos do art. 251-A do CBA.
O argumento não merece acolhimento
.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, estabelece:

"Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Contudo, a aplicação deste dispositivo deve ser compatibilizada com o sistema de proteção ao consumidor estabelecido pela Constituição Federal (art. 5º, XXXII) e pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem reconhecido que o dano moral decorrente de atraso significativo de voo é
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova específica do abalo psicológico.

No caso em análise, o recorrido chegou ao destino com atraso de 26 horas em relação ao horário originalmente contratado.

O atraso é significativamente superior ao período de tolerância de 4 horas previsto no art. 21, inciso I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC e nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A permanência por mais de 10 horas no aeroporto de Natal/RN, aguardando reacomodação, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação de desconforto, frustração e angústia que justifica a reparação por dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em consonância conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026